Tribunal: TJSP
Processo: 1005962-51.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – DENEGAÇÃO ENFRENTADA COM MANEJO DE OUTROS QUATROS RECURSOS, TODOS AFASTADOS – CERTIDÃO SUPERVENIENTE ATESTANDO INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO RECOLHIMENTO DETERMINADO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079310
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005962-51.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAMANTHA
MAGUETTA, é apelado ARVATO SERVIÇOS, COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005962-51.2018.8.26.0100 -Voto no 35.128
2
APELAÇÃO No 1005962-51.2018.8.26.0100
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SAMANTHA MAGUETTA
APELADO: ARVATO SERVIÇOS, COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA
LTDA.
VOTO No 35.128
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
PLEITO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA INDEFERIDO DENEGAÇÃO ENFRENTADA COM MANEJO
DE
OUTROS
QUATROS
RECURSOS,
TODOS
AFASTADOS

CERTIDÃO SUPERVENIENTE ATESTANDO INÉRCIA DA PARTE
QUANTO AO RECOLHIMENTO DETERMINADO
DESERÇÃO
CARACTERIZADA HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO
TRABALHO RECURSAL RECURSO NÃO CONHECIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 158/161, cujo
relatório adoto, que julgou improcedente a ação de arbitramento de
honorários advocatícios, condenando a autora no pagamento de custas,
despesas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa.
Recorre a vencida buscando reforma do julgado. Em sede de
preliminar, requer concessão dos benefícios da justiça gratuita. No
mérito, pugna pela total procedência da demanda.
Recurso contrariado.
A gratuidade foi inicialmente indeferida em segundo grau
pelo despacho de fls. 250/251, objeto de agravo interno improvido pelo
acórdão de fls. 301/304 e mantido pelo acórdão de fls. 313/316, que
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005962-51.2018.8.26.0100 -Voto no 35.128
3
rejeitou os aclaratórios opostos pela parte. Recurso especial ainda
interposto foi inadmitido pelas decisões de fls. 398/400 e 432/433.
Certificado o trânsito em julgado pela certidão de fls. 436,
definitiva a denegação do benefício buscado, foi concedida derradeira
oportunidade para que a parte efetuasse o preparo (fls. 437),
sobrevindo certidão de fls. 439.
É o breve relatório.
Apelo não suplanta juízo de admissibilidade recursal.
Verifica-se que, ao interpor o recurso, deixou a requerente
de realizar o depósito das custas, pedindo o deferimento da gratuidade,
não acolhido. Irresignada, enfrentou a denegação com manejo de mais
quatro recursos, todos afastados. Preclusa a discussão, ao invés de
cumprir o comando de recolhimento, a autora/apelante quedou-se
inerte (fls. 439).
Nos termos do art. 99, §7o, do CPC, não suprida a contento
a determinação, impõe-se reconhecimento da deserção do apelo.
Presentes os requisitos para tanto, majoro os honorários
advocatícios previamente fixados, ante a incidência dos recursais
(conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), para o patamar
de 20% do valor atualizado da causa.
Não conheço do apelo.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica